Tribunal: TCU
Processo: 019.842/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8646/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa Gaesan Engenharia e Consultoria Técnica Ltda para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, adotar as medidas descritas no item 1.7 deste Acórdão, determinar o arquivamento dos autos e dar ciência da deliberação ao Serpro - Regional Florianópolis e Serpro - Regional Curitiba, ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e ao representante, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 019.842/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço Federal de Processamento de Dados (33.683.111/0001-07) 1.2. Órgão/Entidade: Serpro - Regional Curitiba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Serpro - Regional Florianópolis, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020 e para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que a exigência da experiência profissional em instalações com demanda de energia acima de 800 KVA, prevista no item 2.4.3.3.2 do edital do Pregão 420/2020, é potencialmente restritiva e afronta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, bem como está em desacordo com os limites das atribuições do profissionais previstas na Resolução 74/2019 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT).